Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EXECUÇÃO. SEGURO SAÚDE. EXECUÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I – No julgamento do REsp 1303374/ES, tema IAC 2, o eg. STJ sedimentou o entendimento de que a prescrição anual relativa a seguro não se aplica aos contratos de seguro-saúde, porque possuem características sui generis.

II – A prescrição para cobrança de dívida líquida não quitada pela segurada, oriunda de instrumento particular, cobrados por meio de boletos bancários é de cinco anos, art. 206, § 5o, inc. I, do CC.

III – Apelação provida.